Tribunal: STF
Processo: RE 90767
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- Alienação fiduciária em garantia outorgada a consórcio regulamente constituído. 
Equiparação do consórcio às financeiras, por sua finalidade e regulamentação legal. Admissibilidade. 
Precedentes: RE 90.652 e RE 90.636. 
RE conhecido e provido.